Tribunal: TJDFT
Processo: 0701177-20.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701177-20.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CILENE MARIA HOLANDA SALOIO AGRAVADO: JOSE CLAUDIO DOMINGUES DE LIMA D E C I S Ã O Cumprimento de Sentença – Pedido de penhora de imóvel – Excesso de execução - Consolidação do valor devido - Indeferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal CILENE MARIA HOLANDA SALOIO interpôs Agravo de Instrumento contra a Decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença em trâmite na Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual acolheu em parte a impugnação apresentada pelo devedor para reconhecer o excesso de execução e determinar a apresentação de nova memória discriminada de cálculo. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal ou para a concessão do efeito suspensivo. O título executivo judicial encontra-se no ID 65443138, fls. 13/14, do feito originário. Com efeito, conforme apontado pelo Juízo de origem, “se depreende da memória de cálculo de id. 65443134, página 04, que a credora aplicou juros de mora sobre o valor expresso na certidão de crédito de id. 65445403, apurado conforme memória de cálculo de id. 65445400, já acrescido de tais encargos, forçoso reconhecer a ocorrência de excesso de execução consubstanciado na incidência de juros sobre juros”. Por conseguinte, não há a probabilidade de provimento do recurso, em razão da incidência de juros sobre juros no cálculo apresentado pela credora/agravante. Ademais, quanto ao pedido de penhora de imóvel, somente após a apuração do efetivo quantum debeatur será possível analisar a possibilidade de penhora do bem. Portanto, não vislumbro a presença dos requisitos aptos à concessão da antecipação de tutela pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator